Tribunal: TJDFT
Processo: 0004653-46.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 1200 (MIL E DUZENTAS) CAPSULAS DE SLIM 3X. PRODUTO QUE CONTÉM A SUBSTÂNCIA CLOBENZOREX. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO CONDENATÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. ERRO SOBRE O ELEMENTO DO TIPO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Uma condenação não pode ter supedâneo em meras conjecturas e suposições, mas sim em provas concludentes e inequívocas, não sendo possível condenar alguém por presunção, pois tal penalidade exige prova plena e inconteste, e, não sendo esta hipótese dos autos, cumpre invocar o princípio in dubio pro reo.
2. Confirma-se a sentença que absolveu os réus da imputação da prática do crime de tráfico de drogas se, a partir da dinâmica dos fatos, é possível extrair que os acusados não tinham conhecimento de que mantinham em depósito produto que continha substância psicotrópica em sua composição.
3. Reconhecido o erro sobre elemento do tipo e não estando prevista a modalidade culposa do delito de tráfico de drogas, impõe-se a manutenção da absolvição dos recorridos.
4. Recurso do Ministério Público conhecido e não provido para manter a absolvição dos réus das imputações da prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, que lhes foram feitas na presente ação penal, com fundamento no artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal.